Tribunal: TJDFT
Processo: 0756134-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0756134-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARIA TERESA PARADA RODRIGUES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que manejara em desfavor da agravada – Maria Teresa Parada Rodrigues –, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando o recebimento de indenização decorrente da rejeição do pedido e cassação da tutela provisória originalmente concedida em favor da agravada, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas com relação aos honorários sucumbenciais devidos. Segundo o provimento arrostado, a autora não tem a obrigação de efetuar a restituição de valores relativos ao fornecimento de medicamentos proveniente de decisão concessiva de tutela de urgência, estando de boa-fé no recebimento dos fármacos que visavam ao efetivo tratamento para assegurar seu direito à vida e à integridade física, consoante entendimento pacificado perante o egrégio Superior Tribunal de Justiça. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, autorizando, por conseguinte, a deflagração da fase de cumprimento de sentença relativo aos valores despendidos durante a vigência da tutela de urgência concedida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a decisão aplicara precedente distinto do caso concreto. Asseverara que a relação jurídica estabelecida com sua associada não é de consumo, e a tutela de urgência é concedida sob regime de risco, de natureza precária e provisória, assumindo a parte beneficiária o ônus jurídico de eventual reversão, devendo responder pelos prejuízos causados à parte adversa caso a decisão final lhe seja desfavorável, em consequência lógica do sistema processual, que condiciona a eficácia da tutela provisória à posterior confirmação do direito material deduzido. Afirmara ser incontroverso que a tutela antecipada fora deferida em juízo sumário, que a compelira ao fornecimento do medicamento, não possuindo a restituição pretendida natureza punitiva, tratando-se de mera recomposição dos valores indevidamente suportados, pois que a revogação da tutela de urgência impõe o retorno das partes ao status quo ante, o que decorre dos princípios da equidade, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa. Pontuara a agravante que a sentença de improcedência não reconhecera a irrepetibilidade dos valores pagos, tampouco declarara a inexistência do dever de restituição, limitando-se a afastar a obrigação de custeio, fazendo cessar os efeitos da tutela provisória. Salientara que o cumprimento de sentença deflagrado não afronta a coisa julgada, mas decorre logicamente dela, por buscar recompor os efeitos patrimoniais em razão de decisão provisória posteriormente revogada. Assinalara que a decisão objurgada fundamentara-se no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.162.984/SP, impondo-se a realização de necessário distinguishing, uma vez que a situação analisada naquele caso não se reproduz no caso em tela. Pontuara que, naquele caso, destacara-se a existência de dupla conformidade entre sentença e acórdão favoráveis à beneficiária, tendo havido, ademais, a superveniência do registro dos medicamentos na ANVISA durante o curso do processo, alterando o estado de fato que havia fundamentado a improcedência do pedido no âmbito do STJ. Apontara que, naquele caso, decorrera, ainda, expressivo lapso temporal entre o fornecimento do medicamento e a reversão definitiva do julgado, além da existência de sucessivas decisões judiciais favoráveis à beneficiária. Por outro lado, verberara que, no presente caso, não houvera dupla conformidade favorável à autora, inexiste fato superveniente apto a reforçar a procedência do pedido, o julgamento de improcedência claramente afastara o direito material ao custeio do medicamento e a agravada sempre tivera ciência da natureza precária e reversível da tutela antecipada. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se encontra correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que manejara em desfavor da agravada – Maria Teresa Parada Rodrigues –, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando o recebimento de indenização decorrente da rejeição do pedido e cassação da tutela provisória originalmente concedida em favor da agravada, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas com relação aos honorários sucumbenciais devidos. Segundo o provimento arrostado, a autora não tem a obrigação de efetuar a restituição de valores relativos ao fornecimento de medicamentos proveniente de decisão concessiva de tutela de urgência, estando de boa-fé no recebimento dos fármacos que visavam ao efetivo tratamento para assegurar seu direito à vida e à integridade física, consoante entendimento pacificado perante o egrégio Superior Tribunal de Justiça. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, autorizando, por conseguinte, a deflagração da fase de cumprimento de sentença relativo aos valores despendidos durante a vigência da tutela de urgência concedida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de a parte, conquanto acossada inicialmente por decisão concessiva de tutela provisória, cumprindo a cominação, ser refeita pelo que despendera em razão de, ao final, o pedido ter sido rejeitado, independentemente de a sentença não ter contemplado essa possibilidade. O desenlace da controvérsia perpassa, portanto, à perquirição da possibilidade de ressarcimento pelo havido na etapa de cumprimento de sentença, ou se é imperioso o reconhecimento da boa-fé da beneficiária do plano de saúde a afastar a pretensão da restituição dos valores despendidos com o fornecimento do medicamento em razão da tutela de urgência concedida e posteriormente revogada. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e já delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Com efeito, nos termos do regramento positivado no ordenamento processual, sobeja que, beneficiada a parte por decisão concessiva de tutela provisória de urgência ou evidência, deve suportar os encargos decorrentes dos efeitos materiais que do fato processual emergem se ao final o pedido que deduzira é rejeitado, resultando na revogação da prestação liminar. O direito resguardado à parte afetada pela tutela provisória deriva, a seu turno, de previsão legal, não demandando que seja consignado no provimento meritório. O estatuto processual, no art. 302, incisos I e III, prevê a responsabilização da parte beneficiada por tutela provisória ao final revogada pelo prejuízo experimentado pela parte contrária, quando a medida concessiva irradiara esse efeito, in verbis: “Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.” – grifos nossos. Consoante se extrai do parágrafo único do dispositivo legal supracitado, havendo a revogação da tutela provisória concedida no trânsito processual, e tendo surtido efeitos patrimoniais afetando a parte ré, assiste-a o direito de ser indenizada pelo prejuízo sofrido. Essa resolução não demanda, a seu turno, previsão no título executivo, pois operara-se ope legis. O legislador, em suma, ao tratar da asseguração do direito à indenização assegurado à parte afetada por decisão concessiva de tutela provisória que ao final não se pereniza, não estabelecera nenhuma condição além da revogação da medida antecipatória e do dano provocado à parte contrária. Tanto é assim que cingira-se a reportar que a “indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”, resultando na apreensão de que a liquidação e subsequente execução somente não ocorrerão nos próprios autos se se divisar algum óbice instrumental. Dessa apreensão emerge que, inobstante a rejeição do pedido, sobejando ter sido efetivamente declarada a legalidade da negativa por parte da ora agravante em fornecer o medicamento postulado pela beneficiária, fazendo-se, por conseguinte, necessário o ressarcimento dos prejuízos experimentados pela operadora do plano de saúde, a efetivação dessa medida exige somente o trânsito em julgado da sentença que julgara os pedidos improcedentes, revogando a tutela provisória inicialmente concedida. Isso decorre do simples fato de que, antes da preclusão máxima, a matéria ainda está sujeita à revisão pelas instâncias superiores, restando inviável, salvo se eventualmente concedida outra tutela de urgência, antecipar-se os efeitos do que restara decidido. Aliás, o aduzido encontra arrimo na doutrina que se debruçara sobre o tema, merecendo destaque os seguintes apontamentos do insigne professor Humberto Theodoro Júnior, in verbis: “O prejudicado pela tutela de urgência infundada ou frustrada não precisa propor ação de indenização contra o requerente para obter o reconhecimento de seu direito e a condenação do responsável. Nos termos do art. 302, parágrafo único, a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. A fonte da obrigação, na espécie, é a própria lei, que a faz assentar sobre dados objetivos, que prescindem de acertamento em ação condenatória apartada. A obrigação, todavia, depende, para tornar-se exequível, de dois requisitos: (a) a ocorrência de prejuízo efetivo causado pela execução da tutela de urgência; e (b) a determinação do quantum líquido desse prejuízo. Antes, pois, de executar o requerente da medida, a parte prejudicada terá de promover a competente liquidação, pelo procedimento comum (art. 509, II). Essa modalidade de liquidação se faz necessária justamente porque a apuração do prejuízo se dá originariamente à base de fatos novos, quais sejam, os que concretamente virão demonstrar em que consistiu o prejuízo e em quanto montou ele. Liquidado o dano, a execução se processará conforme o rito de quantia certa. Em nenhuma circunstância se exigirá prova de culpa ou dolo do promovente da tutela de urgência. A responsabilidade civil, na espécie, é puramente objetiva, de sorte que seus fundamentos são apenas a lesão do requerido, a frustração da medida cautelar nos termos do art. 302 e o nexo causal entre a medida e o dano”.[1] Esse entendimento, ademais, encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANO, DECORRENTE DE MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO PROCESSUAL. DECORRE DA LEI, NÃO DEPENDENDO DE PRÉVIOS RECONHECIMENTO JUDICIAL E/OU PEDIDO DO LESADO. POSSIBILIDADE DE DESCONTO, COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, DO PERCENTUAL DE 10% DO MONTANTE BRUTO DO BENEFÍCIO SUPLEMENTAR, ATÉ QUE OCORRA A COMPENSAÇÃO DO DANO. UTILIZAÇÃO DE ANALOGIA. LEI N. 8.112/1990. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ, EM VISTA DA AFETAÇÃO À SEGUNDA SEÇÃO E JULGAMENTO DO RESP 1.548.749/RS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. INVIABILIDADE. NÃO HÁ COMO RECONHECER FATO OU OMISSÃO IMPUTÁVEL AOS DEVEDORES - AUTORES DA AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO, ORA RECORRIDOS. A TEOR DO ART. 396 DO CC, NÃO INCORREM EM MORA. CABE À ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA PRATICAR OS ATOS NECESSÁRIOS À REPARAÇÃO DO DANO PROCESSUAL. É O PLEITO INFUNDADO, SUSCITADO RECURSO ESPECIAL E NO PRESENTE AGRAVO INTERNO DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA, QUE RETARDA O TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Segundo o entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte Superior, ‘Os danos causados a partir da execução de tutela antecipada (assim também a tutela cautelar e a execução provisória) são disciplinados pelo sistema processual vigente à revelia da indagação acerca da culpa da parte, ou se esta agiu de má-fé ou não. Com efeito, à luz da legislação, cuida-se de responsabilidade processual objetiva, bastando a existência do dano decorrente da pretensão deduzida em juízo para que sejam aplicados os arts. 273, § 3o, 475-O, incisos I e II, e 811 do CPC/1973 (correspondentes aos arts. 297, parágrafo único, 520, I e II, e 302 do novo CPC)’. 2. Salientou-se também que ‘Em linha de princípio, a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada. A sentença de improcedência, quando revoga tutela antecipadamente concedida, constitui, como efeito secundário, título de certeza da obrigação de o autor indenizar o réu pelos danos eventualmente experimentados, cujo valor exato será posteriormente apurado em liquidação nos próprios autos’(...) 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.630.716/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 2/2/2017.) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VALORES RECEBIDOS EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de permitir que a entidade de previdência complementar exija a restituição dos valores recebidos por força de decisão judicial, posteriormente revogada, que antecipou os efeitos da tutela em favor de seus participantes (REsp n. 1.548.749/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 06/06/2016). 2. A responsabilidade processual decorrente da efetivação de tutela de urgência é objetiva, sendo a correspondente obrigação de indenizar o corolário natural da improcedência do pedido, segundo expressa previsão legal (arts. 273, § 3o, 475-O, I e II, e 811 do CPC/1973, arts. 297, parágrafo único, 520, I e II, e 302 do CPC/2015). 3. ‘A sentença de improcedência, quando revoga tutela antecipadamente concedida, constitui, como efeito secundário, título de certeza da obrigação de o autor indenizar o réu pelos danos eventualmente experimentados, cujo valor exato será posteriormente apurado em liquidação nos próprios autos’ (REsp n. 1.548.749/RS, antes referido). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.562.668/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 12/12/2016) O mesmo posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. PRECLUSÃO. HIGIDEZ DA PROVA PERICIAL PRODUZIDA. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DO DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO NA ORIGEM. LEVANTAMENTO DE VALORES CAUCIONADOS APÓS O PROFERIMENTO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. CONDICIONAMENTO AO EFETIVO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. (...)5. A pretensão indenizatória formulada com amparo no art. 302 do CPC não se confunde com pedido reconvencional e nem mesmo é devido o condicionamento de sua admissibilidade ao exercício dentro do prazo para oferecimento da contestação. 5.1. Isso não obstante, não é necessário o ajuizamento de ação autônoma ou de requerimento específico para a finalidade de condenação da parte que requereu a tutela de urgência ao pagamento de indenização pelos danos derivados do cumprimento da medida. 5.2. A aludida obrigação, independentemente de pronunciamento judicial na origem, surge como mera consequência da sentença de improcedência posteriormente proferida, devendo a quantificação do valor do prejuízo ser postergada para a fase de liquidação. (...)10. Agravo interno interposto pela sociedade anônima contratante não conhecido. 11. Apelação manejada pela sociedade anônima contratante conhecido em parte e desprovido. 12. Recurso interposto pela sociedade empresária empreiteira conhecido e provido em parte.” (Acórdão no 1647893, 07376665820198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. INDENIZAÇÃO DOS VALORES PAGOS PARA FORNECER MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 302, caput, e inciso I, do Código de Processo Civil, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa no caso de a sentença lhe ser desfavorável. 2. Revogada a tutela de urgência que obrigava o plano de saúde a fornecer medicamento ao autor, é devida ao réu indenização pelos valores que gastou em decorrência da antecipação da tutela, cujo montante deve ser objeto de prévia liquidação. 3. Agravo de Instrumento conhecido. De ofício, foi extinto o cumprimento de sentença, para que antes sejam liquidados os prejuízos que a revogação da tutela de urgência causou à Agravante. Unânime.” (Acórdão no 1224123, 07179886020198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA GESTORA. REJEITADA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RESULTADOS DEFICITÁRIOS. EQUACIONAMENTO. PLANO DE BENEFÍCIO. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. MOTIVOS. IRRELEVÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. PREJUÍZO. LIQUIDAÇÃO NOS MESMOS AUTOS. POSSIBILIDADE. (...) 6. Nos termos do artigo 302 do Código de processo civil, cabe o ressarcimento ao réu, nos próprios autos, dos valores despendidos por força de antecipação de tutela, posteriormente revogada em face de sentença de improcedência do pedido. 7. Preliminar de incompetência rejeitada. 8. Recurso dos autores conhecido e desprovido. 9. Recurso do réu conhecido e provido.” (Acórdão 1196796, 07231012620188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Essas constatações, a bem da verdade, denotam que, ao menos nessa análise perfunctória, o provimento arrostado sobeja em descompasso com o que restara assentado pelo legislador processual, tendo em vista que a pretensão ressarcitória decorrente da revogação de tutela de urgência que surtira objetivamente efeitos materiais fora manejada adequadamente, ou seja, em fase de cumprimento de sentença. Alinhavadas essas considerações, no caso em comento, a autora aviara ação cominatória c/c indenizatória, com pedido de tutela de urgência, objetivando o fornecimento do medicamento Rituximabe, pois o fármaco prescrito configuraria meio mais eficaz para controle eficiente da enfermidade que a aflige, pois vitimada por neuromielite óptica associada ao anticorpo Anti-Aquaporina 4. A tutela de urgência pleiteada fora concedida para o fim de determinar à ré que fornecesse, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, o remédio Rituximabe 2 g, por prazo indeterminado, nos moldes determinados pelo médico especialista (ID no 112370497)[2]. Transcorrido o processo em seu regular curso, sobreviera sentença, prolatada em 24/05/2022, a qual, confirmando a liminar anteriormente deferida, condenara a ré (i) a autorizar e custear o tratamento medicamentoso indicado à autora – Rituximabe 2g -, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (ii) ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir da data do arbitramento e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. Como corolário dessa resolução, o provimento singular condenara a ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação relativa aos danos morais[3]. De seu turno, aviada a apelação pela operadora de plano de saúde, ora agravante, sobreviera o acórdão[4], proferido em 28/10/2022, que, por maioria, dera provimento ao apelo da ré e, reformando integralmente a sentença, julgara integralmente improcedentes os pedidos, alforriando a então apelante da condenação que lhe fora originalmente imposta. Considerando que o apelo restara provido, redistribuíra os ônus sucumbenciais, debitando-os integralmente à então apelada, e, outrossim, modulara os honorários advocatícios originalmente fixados, estabelecendo-os no equivalente a 11% (onze por cento) do valor da causa, devidamente atualizado (CPC, art. 85, §§ 2o e 11). Ato contínuo, interposto recurso especial[5] pela ora agravada, este restara desprovido[6]. Aviara, então, o ora agravante, o vertente cumprimento de sentença, objetivando a restituição dos valores despendidos com o fornecimento do medicamento durante a vigência da tutela de urgência deferida[7]. Delineado o decorrer dos atos processuais, aferido que a legitimidade da negativa do fornecimento do medicamento pela operadora agravante fora reconhecida por este egrégio Tribunal, em acórdão que restara mantido pela colenda Corte Superior de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial interposto, reformando-se a sentença que, confirmando a tutela de urgência deferida, determinara a autorização e custeio do fornecimento do medicamento pleiteado, afigura-se a viabilidade, em análise perfunctória, da deflagração do cumprimento de sentença visando ao ressarcimento dos valores despendidos. É que, em observância ao entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, restara evidenciado que a ora agravante custeara medicamento que não era de cobertura obrigatória, consoante normatização regulatória, contratual e legal, a despeito da prescrição do medicamento por seu médico assistente, para tratamento da grave enfermidade que a aflige. E, frise-se, a legitimidade da negativa do fornecimento do medicamento restara plasmada em acórdão mantido pela colenda Corte Superior de Justiça, ficando, destarte, reconhecida a inexistência do direito postulado pela autora. A formulação deduzida pela agravante, portanto, reveste-se de lastro no plano abstrato (CPC, art. 302 e incisos), sendo ressalvado à agravada a faculdade de valer-se da tese alinhavada pela decisão agravada como forma de safar-se da obrigação repetitória (CPC, art. 525, §1o, III). Contudo, não soa viável que seja negado trânsito à pretensão, pois tem respaldo instrumental, assumindo a agravante o risco pelo aviamento da pretensão executiva, tendo em conta a natureza e gênese do dispêndio havido. Em suma, a pretensão tem respaldo legal no espectro abstrato, afigura-se útil e adequada à agravante, descerrando situação de viabilidade instrumental. As teses defensivas, içadas para negar trânsito à pretensão, estão reservadas à agravada, não sendo passíveis de controle ambiente de juízo de admissibilidade. Dito de outra forma, à agravante assiste o direito de demandar a repetição do que despendera em cumprimento de tutela provisória que viera a ser revertida (CPC, art. 302), assumindo o risco pela formulação da pretensão. Em sede de juízo de delibação preliminar, não assiste ao juiz discricionariedade para negar trânsito à formulação com base na invocação da inexigibilidade ou inexistência da obrigação, pois a pretensão está devidamente aparelhada e tem respaldo instrumental. A inexigibilidade ou inexistência da obrigação deve ser veiculada em sede própria, mediante provocação da obrigada (CPC, art. 525, §1o). Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à viabilidade da deflagração do cumprimento de sentença, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, o que legitima que o fluxo do provimento guerreado seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual civil, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo, determinando que o pedido formulado pela agravante, de restituição dos valores despendidos com o fornecimento do medicamento durante a vigência da tutela de urgência deferida, seja processado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 1. 59a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 717/718. [2] - Decisão interlocutória – ID 112430733 (fls. 84/86) – ação principal. [3] - Sentença – ID 125059012 (fls. 374/378) – ação principal. [4] - ID 254449235 (fls. 472/508) – ação principal. [5] - ID 254449567 (fls. 629/674) – ação principal. [6] - ID 254449603 (fls. 754/780) – ação principal. [7] - ID 257711027 (fls. 902/907) – ação principal.